Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-22.2019.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800284-22.2019.8.14.0073

APELANTE: MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

APELADO: ESIEL MARCON - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMBARGANTE NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
o
embargante opôs os presentes embargos à execução aduzindo o seguinte: tempestividade dos embargos; no mérito: que os serviços contratados se referem a construção de uma academia de saúde, com valor ajustado em R$ 78.411,31, a ser pago em três etapas, conforme o desempenho da obra. Alega que não efetuou o pagamento da última parcela, por não ter sido aprovado pelo SISMOB, pois está pendente sob o status “aguardando superação de etapa execução e conclusão”.

2. Inicialmente, destaco, com fulcro com o art. 373 do CPC, que incube ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Por outro lado, quanto ao
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual ensejaria o não reconhecimento do direito alegado pelo autor, esse deve ser exposto pelo réu, com respaldado no inciso segundo do mesmo artigo.

3. No caso em análise, primeiramente, analisando os termos do contrato n. 20142001 celebrando entre as partes (Num. 5914178 - Pág. 1/3 – autos da ação de execução), sobretudo a cláusula 1º, intitulada “do objeto”, é possível concluir que não estava dentre as obrigações assumidas o fornecimento dos equipamentos a serem instalados. Ademais, a fazenda embargante, não conseguiu comprovar tal responsabilidade por intermédio de outros documentos.

4. Além disso, nos autos da presente ação, consta documento denominado “Atestado de conclusão de edificação da Academia da Saúde”, com data de 30/05/2016, em que consta a informação de conclusão do serviços atendendo aos Padrões técnicos exigidos, documento assinado pelo Prefeito Municipal à época e Engenheiro Civil. Esse documento, combinado o documento do SISMOB (Num. 3601547 - Pág. 2) que informa o funcionamento e data de inauguração levam à conclusão de que a parte embargada deu cumprimento às obrigações assumidas perante a administração pública, sobretudo, se considerarmos que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

5. Outrossim, alegações como possíveis ilegalidades quanto a prestação de contas devem imputadas a gestão da fazenda pública, nos termos da Súmula 230 do TCU.

6. Desse modo, considerando que a parte embargante não demonstrou a suposta alegação de quebra de cláusula do contrato celebrado entre as partes, para justificar o não pagamento da 3ª parcela devida ao embargado, entendo que laborou com acerto o Juízo de 1º Grau, devendo ser mantida a sentença.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17

de
maio
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS,
devidamente representado, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito
da comarca de Rurópolis
, nos autos dos presentes embargos à execução proposto em face de
ESIEL MARCON – ME.

Em síntese,
o
embargante opôs os presentes embargos à execução aduzindo o seguinte: tempestividade dos embargos; no mérito: que os serviços contratados se referem a construção de uma academia de saúde, com valor ajustado em R$ 78.411,31, a ser pago em três etapas, conforme o desempenho da obra.

Alega que não efetuou o pagamento da última parcela, por não ter sido aprovado pelo SISMOB, pois está pendente sob o status “aguardando superação de etapa execução e conclusão”.

Suscita que
apesar do ex-gestor ter recebido a obra como concluída e inaugurado, a obra não está nos termos do projeto original, já que os equipamentos instalados não estão de acordo com a relação apresentado na Portaria nº 1707 de 23/09/2016, motivo pelo qual, a 3ª parcela não foi repassada para o Município, por consequência, não foi paga ao embargado.

Ao final, pugna pela procedência dos embargos e impossibilidade de execução.

Juntou documentos ID. Num. 11209987, pag. 1/53 e ID. Num. 11209981, pag. 1/10.

Intimado o embargado apresentou impugnação no Id. Num. 15224896, aduzindo que não procedem as alegações do embargante, uma vez que o atestado de conclusão foi emitido em 30/05/2016, o qual o embargante alega não ter sido entregue. Outrossim, afirmou que é de responsabilidade da Prefeitura encaminhar o ofício com o atestado de conclusão da obra ao CIB, já que o embargado não tem acesso aos portais, nem login ou senha para tanto.

Quanto ao questionamento de falta de equipamentos adequados, alega que foi contratado para construção da academia e instalação dos equipamentos, de acordo com a Portaria nº 2.681/GM/MS de Novembro de 2013, instalando os equipamentos que lhe foram entregues, sendo inaugurada a obra em 16/06/2016.

Somente 05 meses após a conclusão da obra que foi informado a falta de equipamentos. Mas, também não lhe entregaram os equipamentos que consideram adequado para instalação. Caso tivessem entregue novos equipamentos, teria que refazer a estrutura da academia já concluída. Além disso, que é de competência da Prefeitura fiscalizar a obra, o que foi feito pelos fiscais integrados da Prefeitura.

Rebate também alegação de conluio entre o ex-gestor e o impugnante, já que era de interesse do impugnante concluir a obra para receber a última parcela. Uma vez que estando incompleta afetaria o pagamento.

Ao final, requer que seja julgado improcedente os embargos à execução, condenando o embargante nas custas e honorários. Juntou os documentos de Id. Num. 15224897 (proposta de construção, ordem de serviço e atestado de conclusão de edificação da academia de saúde).

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e fundamentado, julgo improcedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO ofertados pelo Município de Rurópolis, para rejeitar todas as teses embargadas, por fim, reconheço que o Município deve ao exequente o valor de R$ 15.682,26 (quinze mil, seiscentos e oitenta e dois reais, vinte e seis centavos), acrescidos de
juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
a partir da citação válida e
correção monetária de acordo com o índice IPCA-E
, na data da última atualização dos cálculos juntados na ação de execução.

Sem custa, tendo em vista que a parte vencida é fazenda pública.

Por fim, condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento desta ação, os quais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 7º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da execução, pelo que fixo em R$ 1.568,22 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, extraia-se cópia desta sentença e junte autos do processo de execução (nº 0800176-27.2018.8.14.0073), com a certidão de trânsito em julgado, prosseguindo-se a execução.

Após, arquive-se os presentes autos.”

Em suas razões recursais o recorrente suscita o seguinte: que restou demonstrado que a
obra foi entregue pela Construtora em desacordo com o projeto original; que a embargada alega que foi comunicada pela municipalidade de que os equipamentos não eram adequados, porém nada fez para solucionar o problema.

Além disso, no que diz respeito à terceira parcela, esta ainda encontra-se pendente de liberação sob o status
“Aguardando superação da etapa de Execução e conclusão”
, pois, em que pese a situação do projeto constar como “Concluído”, e a obra ter sido inaugurada pelo antigo Gestor, Sr. Pablo Genuíno, em 16/06/2016, tem-se que a mesma não foi finalizada de acordo com o Projeto original, ou seja, sem a instalação dos equipamentos adequados, motivo pelo qual
a 3º parcela não foi repassada ao MUNICÍPIO.

Ademais, que o pagamento seria feito mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, a qual em nenhum momento foi apresentada pelo mesmo. Sendo que, tal valor sequer foi incluído em restos a pagar pelo antigo gestor, não podendo ser pago sob pena de violação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

Inicialmente, destaco, com fulcro com o art. 373 do CPC, que incube ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Por outro lado, quanto ao
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual ensejaria o não reconhecimento do direito alegado pelo autor, esse deve ser exposto pelo réu, com respaldado no inciso segundo do mesmo artigo.

Assim, exponho:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Assim, no caso em exame caberia ao embargante demonstrar ser indevido o pagamento dos valores exigidos pelo embargado.

No caso em análise, primeiramente, analisando os termos do contrato n. 20142001 celebrando entre as partes
(
Num. 5914178 - Pág. 1/3 – autos da ação de execução
), sobretudo a cláusula 1º, intitulada “do objeto”, é possível concluir que não estava dentre as obrigações assumidas o fornecimento dos equipamentos a serem instalados. Ademais, a fazenda embargante, não conseguiu comprovar tal responsabilidade por intermédio de outros documentos.

Além disso, nos autos da presente ação, consta documento denominado “Atestado de conclusão de edificação da Academia da Saúde”, com data de 30/05/2016, em que consta a informação de conclusão do serviços atendendo aos Padrões técnicos exigidos, documento assinado pelo Prefeito Municipal à época e Engenheiro Civil. Esse documento, combinado o documento do SISMOB (
Num. 3601547 - Pág. 2
) que informa o funcionamento e data de inauguração levam à conclusão de que a parte embargada deu cumprimento às obrigações assumidas perante a administração pública, sobretudo, se considerarmos que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

Outrossim, alegações como possíveis ilegalidades quanto a prestação de contas devem imputadas a gestão da fazenda pública, nos termos da Súmula 230 do TCU:

“SÚMULA Nº 230 - Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazêlo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de co-responsabilidade.”

Por isso, devido o recebimento dos valores contratados, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito por parte da fazenda municipal.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS AO ESTADO – SERVIÇO DE PLANTÃO –
INADIMPLEMENTO COMPROVADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Verificada a procedência dos valores cobrados, deve ser acolhida a pretensão inicial de recebimento dos valores relativos a serviços prestados ao Estado.

(TJ-MT - RI: 10002330420178110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/02/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2019).
”

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA
. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORCECIMENTO DE MATERIAIS. LICITAÇÃO POR CARTA CONVITE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO DOS VALORES. PROCEDÊNCIA MANTIDA
. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu, MUNICIPIO DE LAJEADO DO BUGRE, contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de cobrança, onde o demandante, postulava, em suma, o pagamento por serviços prestados e materiais fornecidos ao Ente em dezembro de 2016, dado o cumprimento do contrato licitatório, aberto pela Carta-Convite n. 09/2016.Primeiramente, no que concerne à responsabilidade em indenizar do Município de Lajeado do Bugre, esse possui personalidade jurídica própria, dotado de autonomia administrativa e financeira, portanto, parte legítima para figurar em causas interpostas contra si.No mérito, em que pese a jurisprudência afirmar que a simples emissão de nota fiscal não tem o condão de conferir o serviço prestado, ou o fornecimento de materiais à Administração Pública, o autor logrou sucesso em comprovar que empregou os devidos materiais e efetuou os serviços prestado à Prefeitura de Lajeado do Bugre, tendo em conta as provas documentais consoantes às testemunhas trazidas em juízo.Ademais, o demandado não logrou êxito em comprovar fatos desconstitutivos do direito do autor, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, conforme o previsto no o art. 373, inciso II, do CPC , uma vez que se limitou em alegar que não há registro dos serviços prestados, dos materiais fornecidos, junto à administração da Prefeitura.Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei Federal n. 9.099/1995.RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008075723 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 22/08/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/09/2019)”

Desse modo, considerando que a parte embargante não demonstrou a suposta alegação de quebra de cláusula do contrato celebrado entre as partes, para justificar o não pagamento da 3ª parcela devida ao embargado, entendo que laborou com acerto o Juízo de 1º Grau, devendo ser mantida a sentença.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), 17

de
maio
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021